Tribunal: TJDFT
Processo: 0041654-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0041654-12.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRATEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME APELADO: OI S.A. D E S P A C H O Esta Relatoria deferiu o pedido de sustentação oral no julgamento do presente apelo, conforme ID 55980827. O processo foi incluído para julgamento na 5a Sessão Ordinária Presencial da Sexta Turma Cível deste Tribunal, prevista para o dia 20/03/2024 às 13:30h (ID 56060601). Na petição de ID 56180528, a parte apelada (OI S.A.) requer a inscrição do advogado Humberto Santarosa de Oliveira, OAB/RJ n. 182.232, para a realização da sustentação oral. Consoante ressaltado no ID 55980827, para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa do Distrito Federal, a participação pode ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Se esse for o caso, deverá o patrono informar telefone e e-mail para o recebimento do link de acesso. Se forem apresentados dados para a realização do ato por videoconferência, deverá a d. Secretaria realizar as providências necessárias sem nova conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator